Tribunal: TJDFT
Processo: 0701628-74.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701628-74.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: BRUNA ALVES MIRANDA D E S P A C H O À fim de se evitar eventual nulidade processual, intime-se a parte agravada, na pessoa do seu advogado. Após, imediatamente conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator